Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Apelação Cível. Direito de família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Preliminar. Ausência de dialeticidade. Rejeitada. Ressarcimento de valores pagos em acidente automobilístico. Ônus da prova. Sucumbência recíproca. Gratuidade de justiça. Presunção De Hipossuficiência Financeira Não Infirmada. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos pelo autor em razão de acidente automobilístico envolvendo a ré. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca e manteve a gratuidade de justiça concedida à ré.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade recursal à luz do princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III) e (iii) analisar o direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de acidente de trânsito; (iv) avaliar a manutenção da sucumbência recíproca e da gratuidade de justiça concedida à ré.
III. Razões De Decidir
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. O pedido de ressarcimento de valores pagos pelo apelante requer a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano, do nexo causal e da responsabilidade exclusiva da ré, o que não foi comprovado.
5. A solidariedade familiar não se confunde com obrigação de regresso. O pagamento espontâneo de despesas, sem coação ou sub-rogação, afasta o dever de reembolso, evitando enriquecimento sem causa (CC, arts. 186, 927 e 884).
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.
7. Deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação de alteração fática superveniente (CPC, art. 99, § 3o).
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O ressarcimento a ex-cônjuge por atos de auxílio mútuo, como pagamento de fiança ou reparos de danos a terceiros, exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou má-fé, não caracterizada nos autos.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 1.010, 86 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892017, 0702365-95.2020.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1877769, 0759413-14.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024.